Tribunal: TJES
Processo: 5014883-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014883-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZA MARCONDES FIDELES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO CLARO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RMC. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO STJ. CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO. CONFUSÃO ENTRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luíza Marcondes Fideles contra decisão da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos realizados em seu benefício previdenciário pelo Banco BMG S.A., a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado cuja contratação é negada pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado supostamente não contratado; (ii) estabelecer se a ausência de informação clara e ostensiva sobre a natureza do contrato configura violação ao Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A relação jurídica em análise é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, considerando que se trata de relação entre consumidor e instituição financeira, enquadrando-se nos arts. 2º e 3º do CDC.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, inclusive em casos de fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. O contrato firmado entre as partes, intitulado “Termo de Adesão Cartão de Benefício Consignado”, não respeita o princípio da informação previsto no CDC, por utilizar linguagem confusa e sem destaque para cláusulas que impactam diretamente os direitos do consumidor.

7. A terminologia empregada no contrato, ao utilizar a expressão “cartão de benefício consignado”, dificulta a compreensão do consumidor sobre a distinção entre cartão de crédito e empréstimo consignado, comprometendo o dever de transparência e a clareza contratual.

8. A ausência de utilização do cartão na sua função típica reforça a alegação de que a agravante desconhecia a contratação do referido serviço.

9. A manutenção dos descontos representa risco de dano irreparável à agravante, por tratar-se de verba alimentar essencial à sua subsistência.

10. A reversibilidade da medida está assegurada, sendo possível o restabelecimento dos descontos em caso de improcedência dos pedidos.

11. Diante da presença dos requisitos legais, impõe-se a concessão da tutela para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

2. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado viola o dever de transparência previsto no CDC.

3. O contrato que utiliza terminologia ambígua, sem destaque para cláusulas prejudiciais ao consumidor, afronta o princípio da informação.

4. É cabível a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando não demonstrada a anuência consciente do consumidor na contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, 54, § 3º; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5002787-07.2022.8.08.0014, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014883-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZA MARCONDES FIDELES
Advogado do(a) AGRAVANTE: LAURO VIEIRA DA SILVA - ES23700
AGRAVADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luíza Marcondes Fideles contra decisão da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em seu benefício previdenciário, a título de Reserva de Margem Consignável – RMC.

Alega a agravante que não contratou cartão de crédito consignado com o banco, tomando ciência dos descontos apenas após sua efetivação. Sustenta que os documentos juntados, como extratos do INSS e demonstrativos de cálculo, comprovam descontos mensais sem utilização do suposto cartão, em afronta ao CDC e à boa-fé objetiva. Requer efeito suspensivo para cessar imediatamente os descontos realizados pelo Banco BMG S/A sobre o benefício nº 165.436.938-9, por se tratar de verba alimentar essencial à subsistência.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Do que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato denominado de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, em 08/03/2018, desconto de parcela mínima no benefício previdenciário do consumidor é de R$ 47,60
.

Neste passo, o contrato não respeita as diretrizes inerentes ao princípio da informação, previstas no Código de Defesa do Consumidor, ao contrário, é permeado de palavras que causam confusão ao consumidor, além de redigido de maneira uniforme, sem destaque para aquelas previsões que, ainda que indiretamente, afetam direitos da parte hipossuficiente.

Como se nota, da leitura do nome atribuído ao negócio jurídico, não se pode exigir do consumidor a diferenciação entre o empréstimo pessoal, com juros maiores, do empréstimo com pagamento consignado, de custo inferior, especialmente pela utilização intencional da expressão “Cartão de Benefício Consignado” que, na presente hipótese, se refere à utilização do cartão, e não ao crédito em si.

Com isso, não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aspecto que corrobora tal constatação é a ausência utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito.

O risco da demora é inerente à permanência dos descontos ou a possibilidade de negativação do nome do agravante, cuja irreversibilidade também não se apresenta, pois, em caso de improcedência dos pedidos, haverá o restabelecimento dos descontos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso a ele
DOU PROVIMENTO
para, em confirmação à liminar, determinar que a parte agravada suspenda os descontos do benefício previdenciário do agravante, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por desconto indevido, limitado a R$ 18.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira